Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-90.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013466-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALCIDES LUCINDO DA SILVA - CPF: 206.102.701-68 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: ALCIDES LUCINDO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASI S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- PASEP – HOMOLOGAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUFICIÊNCIA - COMPROVANTE DE SAQUE E EXTRATO DA CONTA - PRETENSÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS NÃO PREVISTAS NO PEDIDO ORIGINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O objetivo da produção antecipada de provas é viabilizar a obtenção de documentos ou outras provas que poderão fundamentar futura ação judicial, não se prestando à discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material.

2. Tendo o banco réu apresentado os documentos solicitados na petição inicial (comprovante de saque e extrato do PASEP), contendo os dados essenciais para identificação da movimentação financeira questionada, resta atendida a pretensão.

3. A exigência de novas informações e documentos não contemplados no pedido inicial configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. Não havendo descumprimento da tutela de urgência deferida, uma vez que os documentos determinados foram efetivamente apresentados, não há que se falar em aplicação de multa cominatória.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCIDES LUCINDO DA SILVA
contra sentença proferida na
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência n. 1013466-90.2023.8.11.0055
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
,
que
homologou a exibição de documentos e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Alega que
solicitou a exibição do extrato completo do PASEP, com todos os depósitos realizados, de modo a possibilitar a análise da atualização monetária e verificar se os valores devidos foram devidamente pagos, bem como se houve qualquer erro na correção dos saldos.

Afirma que
o documento apresentado pelo banco recorrido apresenta apenas um extrato parcial, iniciado com um saldo anterior de R$ 711,82 (setecentos e onze reais e oitenta e dois centavos) e sem a apresentação de todos os depósitos realizados.

Sustenta que t
al documentação é insuficiente, pois necessita identificar os pagamentos feitos, bem como avaliar a atualização monetária dos valores devidos, o que impossibilita a parte autora de ajuizar adequadamente as ações de indenização por danos materiais e morais, bem como a ação revisional de atualização monetária, conforme seu pedido inicial.

Assevera que essa documentação não lhe permitiria verificar a forma de correção monetária aplicada aos valores depositados nem analisar se todos os depósitos devidos foram efetivamente realizados.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a insuficiência da documentação apresentada e o descumprimento da tutela de urgência, com a consequente aplicação da multa cominatória.

Nas contrarrazões (ID
279040464
), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que
ALCIDES LUCINDO DA SILVA
contra sentença proferida na
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência n. 1013466-90.2023.8.11.0055
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
,
aduzindo que

ao tentar sacar suas cotas do PASEP, foi surpreendido com a informação de que o saque já havia sido realizado, fato que desconhecia.

Afirmou que, após inúmeras tentativas administrativas infrutíferas para obter o documento comprobatório do saque e o extrato completo do PASEP, viu-se obrigado a recorrer à via judicial.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o banco réu apresentasse os documentos indicados na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 52.800,00.

Em cumprimento à determinação judicial, o banco requerido apresentou documentação nos IDs 131945587 e 131947192, contendo o extrato bancário do PASEP vinculado ao CPF do autor e informações sobre a conta da Caixa Econômica Federal para a qual o valor havia sido transferido.

O autor manifestou-se nos autos, alegando que a documentação apresentada era insuficiente, pleiteando a obtenção do extrato completo do PASEP, bem como o comprovante do depósito que teria sido efetuado à Caixa Econômica Federal com número da conta e agência.

Em resposta, o banco apelado informou que a documentação já anexada demonstrava o histórico de pagamentos do saldo constante na conta do PASEP, bem como as informações da conta da CEF cadastrada em nome do autor, para qual o valor foi liberado.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, proferiu sentença homologando a exibição dos documentos acostados aos autos e extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que o procedimento de produção antecipada de provas, previsto nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, tem como objetivo assegurar o acesso a elementos probatórios que poderão fundamentar futura demanda judicial.

No caso específico da exibição de documentos, busca-se o acesso a registros que estão em poder da parte contrária e que são comuns às partes da relação jurídica.

O artigo 382, §4º, do CPC, estabelece expressamente que "
neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
", evidenciando o caráter não contencioso da medida, que visa apenas à obtenção de elementos probatórios, sem discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material.

Analisando a petição inicial, verifica-se que o autor requereu especificamente: (i) o documento comprobatório do suposto saque do PASEP, e (ii) extrato completo do PASEP.

Salienta-se que em cumprimento à determinação judicial, o banco réu apresentou documentação comprovando o saque questionado, bem como o extrato do PASEP vinculado ao CPF do autor, contendo informações sobre os valores, datas e destinação dos recursos.

Com efeito, a documentação apresentada atende à pretensão cautelar deduzida na inicial, pois possibilita ao autor verificar a existência do saque e os dados essenciais da movimentação do PASEP, fornecendo subsídios suficientes para eventual propositura de ação principal.

Ressalta-se que o apelante sustenta que o extrato juntado seria incompleto por não apresentar todos os depósitos realizados desde a abertura da conta e não discriminar a forma de correção monetária aplicada. Contudo, essa alegação não encontra respaldo na petição inicial, que se limitou a requerer o "extrato completo do PASEP", sem especificar o período ou o nível de detalhamento pretendido.

É importante ressaltar que o extrato apresentado contém as informações essenciais para a identificação da movimentação financeira questionada, permitindo ao autor verificar os valores depositados e sacados, bem como o destinatário dos recursos.

A pretensão recursal de obter documentação mais detalhada, com discriminação de todos os depósitos desde a abertura da conta e da forma de atualização monetária, configura inovação em relação ao pedido original, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, o argumento de que a documentação seria insuficiente para verificar a correção monetária aplicada extrapola os limites da ação cautelar de exibição de documentos, adentrando no mérito da relação jurídica material, o que deverá ser objeto de discussão na ação principal, se for o caso.

Não se pode exigir do banco réu a apresentação de documentação mais detalhada do que a requerida na petição inicial, tampouco impor-lhe obrigação de produzir documentos específicos não previstos em lei ou no contrato.

No mais, quanto à alegação de descumprimento da tutela de urgência, verifica-se que a decisão liminar determinou a apresentação dos documentos indicados na exordial, o que foi efetivamente cumprido pelo banco réu.

Portanto, não há que se falar em aplicação de multa cominatória.

Diante do exposto,
nego provimento
recurso de apelação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025